Tribunal: TJSP
Processo: 1011584-53.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DANOS MORAIS – Incontroverso que o Requerido não enviou ao Autor os boletos relativos ao prêmio seguro de vida no período de junho a agosto de 2019 – Requerido informou que o inadimplemento do prêmio não resultaria no cancelamento do seguro – Não demonstrada a discriminação do Autor pela condição de portador de deficiência – Ausente o dano moral –

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DANOS MORAIS – Incontroverso que o Requerido não enviou ao Autor os boletos relativos ao prêmio seguro de vida no período de junho a agosto de 2019 – Requerido informou que o inadimplemento do prêmio não resultaria no cancelamento do seguro – Não demonstrada a discriminação do Autor pela condição de portador de deficiência – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011584-53.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIE
DEMÉTRIO CALFAT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011584-53.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Apelante: Elie Demétrio Calfat
Apelado: Banco Bradesco S/A.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

DANOS MORAIS Incontroverso que o Requerido não
enviou ao Autor os boletos relativos ao prêmio seguro de
vida no período de junho a agosto de 2019 Requerido
informou que o inadimplemento do prêmio não resultaria
no cancelamento do seguro
Não demonstrada a
discriminação do Autor pela condição de portador de
deficiência Ausente o dano moral SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DO
AUTOR
IMPROVIDO
Voto no 26167
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.241/242, prolatada pelo I. Magistrado Paulo Henrique Ribeiro Garcia (em 03 de
março de 2020), que julgou improcedente a “ação de indenização por danos morais”,
condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$
30.000,00), observada a gratuidade processual.
O Autor opôs embargos de declaração (fls.245/250), que não
foram conhecidos (fls.251). Em seguida, apelou.
Alega que caracterizada a falha na prestação dos serviços (o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011584-53.2019.8.26.0011 -Voto no
3
Requerido não enviou os boletos referentes ao prêmio do seguro de vida vencidos no
período de junho a agosto de 2019), que o Requerido condicionou o pagamento dos
boletos à adesão ao sistema de “Débito Direito Autorizado” (DDA), e que caracterizado
o dano moral. Pede o provimento do recurso, para a condenação ao pagamento de
indenização (fls.254/269).
Contrarrazões a fls.273/279.
É a síntese.
Celebrado o contrato de seguro de vida entre as partes em 1996
(fls.48), em que estipulado o pagamento das parcelas do prêmio (no valor mensal de R$
112,57) mediante boleto bancário.
O Autor alega, na petição inicial e emenda de fls.98/101, que o
Requerido não enviou os boletos referentes aos prêmios vencidos no período de junho a
agosto de 2019, que compareceu ao estabelecimento do Requerido, por duas vezes, para
a quitação do débito, que é portador de “leucemia linfonoide crônica” e precisa evitar
aglomerações e lugares fechados, que condicionado o pagamento do débito à adesão ao
sistema de “Débito Direito Autorizado” (DDA), que configurada a “venda casada”, que
efetuou a “prova de vida” anual em 02 de agosto de 2019, que em 18 de novembro de
2019 o Requerido solicitou o comparecimento do Autor na agência bancária para a
realização de nova prova de vida (mas a apólice prevê que a “prova de vida” é anual),
que configurada a discriminação pela condição de portador de deficiência, que
caracterizado o dano moral, e pede a condenação ao pagamento de indenização no valor
de R$ 30.000,00.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.150/163, que
ausente o ato ilícito, que possível o pagamento do prêmio do seguro por meios diversos
do boleto bancário, e que ausente o dano moral.
Assim, incontroverso que o Requerido não enviou os boletos
relativos aos prêmios do seguro vencidos no período de junho a agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011584-53.2019.8.26.0011 -Voto no
4
A notificação de fls.48/49 (que contém data de 19 de julho de
2019) demonstra que o Requerido informou ao Autor que “devido a uma atualização em
nossos sistemas de cobranças, o lançamento dos boletos referentes a Seguros de Vida
não está sendo processado... ressaltamos que nenhum de nossos clientes será
prejudicado, onerado ou terá seu seguro de vida/plano de previdência cancelado por
inadimplência”, com o envio do boleto vencido em julho 2019.
Ademais, a notificação de fls.52/53 (que contém data de 30 de
agosto de 2019) demonstra que o Requerido informou ao Autor que “os pagamentos da
proposta estão em dia” e enviou o boleto vencido em setembro de 2019 (fls.54).
Todavia, o mero inadimplemento contratual (ausência de envio
dos boletos relativos ao prêmio do seguro no período de junho a agosto de 2019) não
gera, por si, lesão à personalidade do contratante fiel, “por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer
relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável
nos negócios contratados” (STJ, AgRg no AREsp 844643/PB, Rel. Min. Marco Buzzi,
4a Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016), e não comprovada hipótese de
excepcionalidade decorrente da conduta do Requerido apta a ensejar reparação por dano
moral, salientando-se que o Requerido esclareceu que não haveria a cobrança de
encargos moratórios ou o cancelamento do seguro por inadimplemento (em razão da
ausência do envio dos boletos).
Cabe destacar:
O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano
moral indenizável, devendo haver consequências fáticas que repercutam na
esfera de dignidade da vítima, o que não se constatou no caso concreto (STJ,
REsp 1536354/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma,
julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016).
Ademais, afastada a alegação de que configurada a “venda
casada”, pois o Autor não comprovou que o Requerido condicionou o pagamento do
valor à adesão ao sistema de “Débito Direito Autorizado” (DDA fls.64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011584-53.2019.8.26.0011 -Voto no
5
Por fim, não evidenciada a discriminação do Autor em razão das
condições de idoso e de portador de deficiência, o que não pode ser presumido pela
mera convocação do Autor para realizar “prova de vida” para o recebimento do
benefício previdenciário (em 02 de agosto de 2019 fls.102/107).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios dos
patronos do Requerido para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
30.000,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários do patrono do Requerido para 15% (quinze por cento) do valor da causa,
com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator